Tribunal: TJES
Processo: 5007017-44.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007017-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON JUDAS CALIMAN

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE MINERAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. ATIVIDADE RURAL DE SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jefferson Judas Caliman contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG. O autor alegou ser morador de área atingida por rejeitos, exercer agricultura de subsistência e criação de animais, atividades inviabilizadas pela contaminação do solo e da água. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova do nexo de causalidade e da atividade econômica alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil das rés pelo desastre ambiental abrange o dever de indenizar o autor pelos danos alegados; (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente do exercício da atividade rural e da correlação entre os danos e o evento lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das rés — Samarco, Vale, BHP e Fundação Renova — é objetiva e solidária, conforme o art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, o art. 225, §3º, da CF/1988 e o art. 927, parágrafo único, do CC, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o dano individual e o desastre ambiental.

4. A prova do evento em si é dispensável por se tratar de fato notório, nos termos do art. 374, I, do CPC, mas cabe ao autor demonstrar a ocorrência de dano concreto e sua vinculação ao rompimento da barragem, ônus não satisfeito no caso concreto diante da ausência de início de prova material da atividade rural alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, mas exige prova do dano individual e de sua correlação com o fato danoso.

2. A ausência de início de prova material da atividade econômica inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei n.º 6.938/81, art. 14, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 374, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007017-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON JUDAS CALIMAN
Advogado do(a) APELANTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG80702-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE SILI VILHENA VIEIRA - RJ166578, RAFAEL DA ROCHA CASTILHO - RJ130641

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jefferson Judas Caliman contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, cuja lama de rejeitos atingiu o Rio Doce.

Inicialmente, observa-se que a responsabilidade civil ambiental imputada às empresas rés — Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova — é objetiva e solidária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, do art. 225, §3º, da Constituição Federal, e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Trata-se de hipótese de risco integral, de modo que a ocorrência do evento danoso é suficiente para ensejar o dever de indenizar, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano alegado e o fato lesivo.

Ressalte-se que, segundo consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.374.284/MG, o rompimento da barragem constitui fato notório, nos moldes do art. 374, I, do CPC, sendo despicienda a prova do evento em si. No entanto, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de o autor demonstrar a existência concreta do dano sofrido e sua correlação direta com o desastre.

No caso concreto, o autor afirma que exercia atividade agrícola de subsistência em propriedade localizada em Linhares/ES, sendo diretamente afetado pela contaminação do solo e da água, o que lhe teria causado prejuízos econômicos e abalo moral.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a prova documental apresentada é insuficiente para comprovar o exercício estável da atividade rural e os alegados prejuízos decorrentes do evento.

Constam dos autos apenas declarações unilaterais, fotografias da propriedade e laudos genéricos acerca da contaminação ambiental em Linhares. Não foram juntados documentos oficiais que atestem a posse ou propriedade rural, tampouco registros fiscais, bancários, trabalhistas ou de programas públicos voltados à agricultura familiar (como DAP, INCRA ou PRONAF).

A ausência de tais elementos compromete a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência dominante do TJES é firme no sentido de que, embora se reconheça a responsabilidade objetiva das rés, o autor deve apresentar ao menos início de prova material que comprove a atividade exercida e o prejuízo sofrido.

Nessa linha, embora se reconheça o inegável impacto ambiental do rompimento da barragem, não há como prosperar o pedido indenizatório sem a demonstração do exercício da atividade econômica alegada e da correlação direta entre o dano e o evento.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.